Tribunal: STF
Processo: Pet 2020
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-08
Data de publicação: 2001-08-08

Ementa:
- Conflito de competência. 2. Acusação de
participação de cerca 2.000 integrantes da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais em fatos ocorridos entre os dias 13 a 24 de junho de
1997, em Belo Horizonte, de possível caráter delituoso. 3. Hipótese
de aplicação do art. 80 do Código de Processo Penal, justificando-se
o desmembramento dos processos em face do excessivo número de
acusados. 4. Competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais para o processo e julgamento dos policiais investidos em
mandato de Deputado Estadual, devendo os demais ser remetidos à
Primeira Instância da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.